Tribunal: TJBA
Processo: 8041994-17.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS Nº.:
8041994-17.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO: GIANLUCA SÁ MANTUANO - OAB/BA 34064

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA

PACIENTE: DANIEL CAMPOS CARNEIRO MEHLEM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO INVENTÁRIO – FASE II. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES PREVISTOS NO
ARTIGO 2°, § 4°, II, DA LEI Nº. 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA); ARTIGO 317, CAPUT, E PARÁGRAFO 1°, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CPB (CORRUPÇÃO PASSIVA); ARTIGO 347, CAPUT, DO CPB (FRAUDE PROCESSUAL) E ARTIGO 171, CAPUT, DO CPB (ESTELIONATO). 1)
DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ HAVIA ENCERRADO QUANDO HOUVE A JUNTADA DE COLABORAÇÃO PREMIADA AJUSTADA POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL QUE FORA PROPOSTA EM FACE DE 05 (CINCO) ACUSADOS, DOS QUAIS APENAS 03 (TRÊS) HAVIAM APRESENTADO AS DERRADEIRAS RAZÕES. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE PODE SER EFETUADA EM QUALQUER FASE DA PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, I, DA LEI Nº. 12.850/2013. JUÍZO A QUO QUE AGIU COM ACERTO AO REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA FIEL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DO PRETÓRIO EXCELSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
2)
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS APRESENTADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE OPORTUNIZARÁ À DEFESA IMPRECAR AO JUÍZO NATURAL A PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE ENTENDER PERTINENTE. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA DO PRETÓRIO EXCELSO.
3) CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de

HABEAS CORPUS

autuados sob

nº

8041994-17.2024.8.05.0000
,

tendo como Impetrante
GIANLUCA SÁ MANTUANO - OAB/BA 34.064

e Paciente
DANIEL CAMPOS CARNEIRO MEHLEM
;
ACORDAM

os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma Julgadora – deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

DENEGAR A ORDEM
, c
onsone certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR